Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-80.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000925-80.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.083.767/0001-00 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ANDRIELLY NATHARRY LEITE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 023.575.731-47 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.083.767/0001-00 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA – ME E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TACIN - NULIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA ILEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – TACIN - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ATACANDO A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS POR ESTIMATIVA EQUITATIVA – PROVIDO – ENTENDIMENTO STJ – ART. 85, §3°, INCISO I, NCPC. 1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. Recurso do Estado Desprovido. 2. Quanto aos honorários, cito o Tema Repetitivo n° 1076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. Recurso Provido, tão somente para fixar percentual para a título de condenação por honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO
interposto por
A. N. L. DA SILVA OLIVIERA – ME
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais, identificada pela numeração única: 1000925-80.2020.8.11.0006, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade dos débitos fiscais e condenando a parte requerida (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento de honorários advocatícios (Id: 86868983).

Inconformada, a primeira Apelante A. N. L. DA SILVA OLIVEIRA – ME, sustenta em suas Razões (Id: 86868988), quanto à inobservância da hipossuficiência do contribuinte frente ao princípio da causalidade, da ilegalidade do procedimento administrativo e alega quanto à irregularidade do arbitramento de honorários advocatícios por estimativa equitativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a segunda Apelante

ESTADO DE MATO GROSSO (Id: 86868995), afirma que que a empresa está ativa e inexiste qualquer baixa em sua inscrição estadual.

Continua afirmando que a TACIN é constitucional e legal, ainda almeja a modulação de efeitos no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática de repercussão geral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para a reforma da sentença atacada.

Apenas a empresa apresentou Contrarrazões, pelo desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária (Id: 86869001).

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO
interposto por
A. N. L. DA SILVA OLIVIERA – ME
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, a passo a análise do Recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO.

A priori, cumpre-me ressaltar que, em julgamentos anteriores, ante a divergência de entendimento entre os membros da Suprema Corte do País, havia adotado o posicionamento de considerar legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. ( ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Inobstante, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Inobstante, destaco que o valor da causa é certo e mensurável, incialmente perfazendo a quantia de R$ 452.114,38 (quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e quatorze reais e trinta oito centavos), considerando que a ação foi proposta em 09/03/2020, o salário-mínimo estava fixado em R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), mostra-se evidente que o valor é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública seja parte, deve observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) a 20% (vintrpor cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico até
2.000 (dois mil) salários-mínimos
,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Aliás, a referida matéria já foi tema no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que pacificou o seu entendimento por meio do Tema Repetitivo n° 1076, de que o arbitramento de honorários deve observar o previsto no Código de Processo Civil, sendo vedado ao Poder Judiciário, em dissonância ao disposto no dispositivo legal, atribuir valor a causa por equidade, vejamos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Desta forma, a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
que condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais por equidade, merece reparos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, quanto ao Apelo interposto pela empresa, DOU PROVIMENTO,
tão somente
, para
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §3°, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023